Tribunal: TJMT
Processo: 1042411-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042411-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sub-rogação de Vinculo, Cheque, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (ADVOGADO), DALMO DA SILVA SANTOS - CPF: 593.875.051-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 13.572.350/0001-74 (AGRAVADO), FOUR AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 05.071.342/0001-16 (AGRAVADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1047421-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
DALMO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO
: FOUR AUTO POSTO LTDA e MATO GROSSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. REJEIÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. INDÍCIOS CONSISTENTES. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, excluiu empresa do polo passivo ao afastar a sucessão empresarial e reconhecer preclusão probatória, após pedido de reconsideração formulado pela agravada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de juntada de procuração pela patrona da agravada acarreta nulidade da decisão por vício de representação processual; e (ii) saber se há elementos suficientes para o reconhecimento da sucessão empresarial e eventual fraude à execução, aptos a justificar a manutenção da empresa no polo passivo da execução.

III. Razões de decidir

3. A ausência de instrumento procuratório constitui vício sanável, nos termos do art. 76 do CPC, não ensejando nulidade automática do ato processual sem prévia oportunidade de regularização e demonstração de prejuízo. Preliminar rejeitada.

4. A sucessão empresarial pode ser reconhecida com base em indícios consistentes, ainda que ausente formalização contratual, quando evidenciada a continuidade da atividade econômica.

5. A identidade de endereço, o exercício do mesmo ramo de atividade e a manutenção da estrutura operacional configuram elementos aptos a caracterizar a continuidade da unidade produtiva.

6. A existência de vínculos familiares entre os envolvidos e a reorganização patrimonial indicam possível tentativa de esvaziamento patrimonial, em prejuízo do credor.

7. A exigência de prova documental direta não pode prevalecer sobre um conjunto probatório indiciário robusto, sob pena de comprometer a efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de juntada imediata de procuração não acarreta nulidade automática do ato processual, por se tratar de vício sanável, dependente de prévia intimação para regularização e demonstração de prejuízo. 2. A sucessão empresarial pode ser reconhecida com base em indícios consistentes de continuidade da atividade econômica, ainda que ausente formalização do trespasse, especialmente quando evidenciado risco de fraude à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 104 e 792, IV; CC, art. 1.146.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1026473-23.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1047421-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
DALMO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO:
FOUR AUTO POSTO LTDA e MATO GROSSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por DALMO DA SILVA SANTOS
contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000360-05.2007.8.11.0002, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que acolheu pedido de reconsideração formulado por
MATO GROSSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME
,
revogando decisão anterior que havia determinado sua inclusão no polo passivo da execução sob o fundamento de sucessão empresarial, reconhecendo a preclusão do direito do exequente de produzir prova documental e determinando a exclusão da referida empresa da demanda executiva.

Sustenta o agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por ausência de capacidade postulatória da empresa agravada, ao argumento de que a patrona que subscreveu o pedido de reconsideração comprometeu-se a juntar procuração no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil, o que não teria ocorrido, configurando vício insanável, impondo-se a extinção do pedido de reconsideração sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 76, §1o, inciso I, e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta que restou demonstrada a sucessão empresarial entre FOUR AUTO POSTO LTDA e MATO GROSSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME, afirmando que a empresa sucessora atua no mesmo endereço, no mesmo ramo de atividade e com continuidade operacional, além de haver vínculos familiares entre os sócios das empresas envolvidas.

Aduz que a certidão lavrada por Oficial de Justiça comprovaria a transferência da unidade econômico-jurídica da empresa executada, destacando declaração de que o posto teria sido vendido. Argumenta, ainda, que a matrícula do imóvel demonstraria que o atual proprietário é filho de ex-sócia da executada originária, o que evidenciaria conluio familiar com o objetivo de fraudar a execução.

Assevera que apresentou os documentos exigidos pelo Juízo de origem, não podendo ser reconhecida a preclusão probatória. Defende a ocorrência de fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, e requer a manutenção da empresa agravada no polo passivo da execução.

Postula, ao final, o provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada e restabelecimento da decisão que havia incluído a empresa no polo passivo da execução.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 347614365.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA

Sustenta o agravante que a decisão agravada é nula, pois o pedido de reconsideração teria sido subscrito por advogada sem procuração regularmente juntada aos autos, apesar de compromisso assumido nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil.

Dispõe o artigo 76 do Código de Processo Civil:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.”

O vício de representação processual é, portanto, sanável, exigindo prévia intimação para regularização.

Não se extrai dos autos que tenha havido decisão reconhecendo a irregularidade de representação ou determinação de regularização descumprida.

A ausência de juntada imediata de instrumento procuratório não conduz, por si só, à nulidade automática do ato processual, sobretudo quando inexistente demonstração de prejuízo concreto.

Não se verifica, portanto, error in procedendo apto a ensejar a cassação da decisão recorrida.

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu a empresa MATO GROSSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME do polo passivo da execução, sob o fundamento de ausência de comprovação da sucessão empresarial e da fraude à execução.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de elementos suficientes a caracterizar a sucessão empresarial entre a executada originária e a empresa agravada, bem como eventual ocorrência de fraude à execução.

Inicialmente, cumpre consignar que a sucessão empresarial encontra fundamento no art. 1.146 do Código Civil, que dispõe:

“O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir da publicação, quanto aos créditos vencidos, e, quanto aos outros, da data do vencimento.”

Embora o dispositivo legal faça referência à transferência formal do estabelecimento empresarial, a jurisprudência pátria tem admitido, de forma reiterada, o reconhecimento da chamada sucessão empresarial de fato, especialmente em hipóteses em que há indícios consistentes de continuidade da atividade econômica, ainda que ausente contrato formal de trespasse.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela a existência de diversos elementos que, considerados em conjunto, apontam para a continuidade da atividade empresarial anteriormente exercida pela executada originária.

Com efeito, verifica-se a identidade de endereço entre as empresas, a exploração do mesmo ramo de atividade econômica, bem como a permanência da estrutura operacional no mesmo local, circunstâncias que evidenciam a continuidade da unidade econômica.

Além disso, há indicativos de vínculos pessoais e familiares entre os envolvidos, inclusive no que tange à titularidade do imóvel onde desenvolvida a atividade empresarial, o qual foi alienado a pessoa vinculada aos antigos sócios, permanecendo, posteriormente, locado à empresa agravada.

Importante ressaltar que, em hipóteses como a dos autos, a análise da sucessão empresarial não pode se limitar a aspectos meramente formais, sob pena de se prestigiar manobras destinadas à ocultação patrimonial e à frustração da execução, em evidente prejuízo ao credor.

Nesse contexto, a exigência de prova documental direta da transferência de ativos, embora relevante, não pode ser erigida como condição absoluta para o reconhecimento da sucessão, sobretudo quando presentes elementos indiciários robustos que evidenciem a continuidade da atividade econômica.

A propósito, esta Corte já se manifestou no sentido de que a sucessão empresarial pode ser reconhecida com base em indícios, tais como identidade de endereço, ramo de atividade e vínculos entre os envolvidos, conforme precedente citado nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – INDEFERIMENTO – EVIDÊNCIAS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – IDENTIDADE DE ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA – SUCESSÃO DO SÓCIO COM VÍNCULO FAMILIAR – RECONHECIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo indícios suficientes de identidade de endereço e atividade econômica desenvolvida, bem como sucessão de sócio com vínculo familiar, é de se reconhecer a sucessão empresarial.-
(N.U 1026473-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Assim, à luz do princípio da efetividade da execução e da necessidade de se coibir práticas que possam frustrar a satisfação do crédito exequendo, impõe-se o reconhecimento da sucessão empresarial no caso concreto.

Dessa forma, a exclusão da empresa agravada do polo passivo da execução mostra-se prematura e incompatível com os elementos constantes dos autos, devendo ser reformada a decisão agravada para determinar a sua manutenção na relação processual, possibilitando o regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção da empresa
MATO GROSSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME
no polo passivo da execução, reconhecendo a existência de indícios suficientes de sucessão empresarial, devendo o feito prosseguir em face de ambas as executadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026